Tribunal: STF
Processo: RE 77725
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-12-18
Data de publicação: 1981-12-18

Ementa:
MAGISTERIO SUPERIOR. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE MAGISTERIO NA
MESMA UNIVERSIDADE OU ESTABELECIMENTO ISOLADO. LEI 4.881-A, ART. 26,
PARAGRAFO 3. INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL/46, ART.
185, ENTÃO VIGENTE, NÃO DISTINGUIA ENTRE ACUMULAÇÃO NO MESMO OU EM
ESTABELECIMENTOS DIVERSOS, NÃO SENDO LICITO AO LEGISLADOR ORDINÁRIO
RESTRINGIR ESSA DISPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 26,
PARAGRAFO 3. DA LEI 4.881-A/65. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.